Tribunal: TJDFT
Processo: 0702752-25.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA. REJEITADA. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO USADO. PROBLEMAS NO AR CONDICIONADO, MOTOR E DIREÇÃO HIDRÁULICA APÓS CERCA DE 70 DIAS. VÍCIO OCULTO. FALHA NA OBRIGAÇÃO DE ADEQUADA REVISÃO DO VEÍCULO NO MOMENTO DA VENDA. DEFEITOS DECORRENTES DE USO DE LONGO PRAZO QUE AFASTAM A TESE DE MAU USO DO ADQUIRENTE. EXTENSÃO DOS TERMOS DO REPARO FIXADO NA SENTENÇA. AJUSTE NOS TERMOS DA CONDENAÇÃO PARA EXCLUIR O REPARO DA BOMBA DE ÓLEO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos elencados na inicial para condená-la a realizar o reparo dos problemas relatados na inicial no veículo adquirido pela parte autora.
II. Dispõe o artigo 337 §1o a §3o do CPC que “verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada”, sendo que “Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, e que “Há litispendência quando se repete ação que está em curso”.
III. No caso, foi esclarecido que não obstante a demanda envolver as mesmas partes e causa de pedir, há diferença quanto ao pedido, uma vez que nos presentes autos também foi incluído pedido de condenação por danos morais. Desse modo, a situação relatada configura a denominada “continência”, prevista no artigo 56 do CPC.
IV. Contudo, não obstante a presente demanda “continente” ter sido ajuizada antes da sentença que extinguiu aquele processo por desistência (e antes da citação da parte ré naquele processo), constata-se a inexistência de prejudicialidade, eis que constatado ao longo desta demanda a desistência do pedido naqueles autos, homologado por sentença. Portanto, não prospera a tese de requerida quanto à necessidade de reconhecer a litispendência, tampouco eventual continência, em face do processo ajuizado em comarca diversa e extinto por desistência, também não existindo a ofensa ao princípio do juízo natural. Em consequência, rejeita-se a preliminar suscitada pela parte ré.
V. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, porquanto se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos arts. 2.o e 3.o do Código de Defesa do Consumidor (CDC).
VI. O artigo 18 do CDC estabelece que “Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade (...) podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.”, enquanto que o seu artigo 23 preceitua que “A ignorância do fornecedor sobre os vícios de qualidade por inadequação dos produtos e serviços não o exime de responsabilidade.”
VII. Não prospera a tese de que o laudo técnico somente comprovou os defeitos no motor, não demonstrando a existência dos outro vícios alegados. Isso porque consta expressamente naquele laudo de que foi elaborado “visando analisar as avarias no subsistema motor”, razão pela qual não é prova a demonstrar a suposta inexistência dos demais problemas relatados. Ainda, o laudo constatou “avarias na junta do cabeçote devido a sobreaquecimento, prejudicando o funcionamento adequado do motor. Também foram encontradas inconformidades no sistema de arrefecimento, onde foram observadas deformações no componente radiador e falta de fluido no reservatório do sistema de arrefecimento”.
VIII. Ainda que a parte ré afirme que os danos decorrente do sobreaquecimento do motor foram resultantes da omissão da parte autora, cumpre ressaltar que não é razoável que um veículo em condições adequadas de utilização sofra um sobreaquecimento por falta de água com menos de 3 meses da revisão, uma vez que os veículos não necessitam repor os níveis de água a cada 70 dias. Assim, ao contrário do que pretende a parte ré, não prospera a tese de mau uso do automóvel, sendo possível apurar que o fornecedor sequer promoveu a adequada revisão e reparo das peças defeituosas quando da aquisição do veículo pelo consumidor. Para tanto, cumpre reforçar que apesar de se tratar de veículo usado, não é razoável que o automóvel apresente problema no ar condicionado (que não desligava), na direção hidráulica e no motor com 70 dias de uso, uma vez que tratam-se de peças onde os danos decorrem de desgastes de longo prazo. Assim, o exíguo prazo com o veículo apresentando problemas significativos afasta a tese de mau uso, uma vez que tais danos não decorrem de má utilização em curto período de tempo, bem como ratifica a conclusão de que eram problemas pré-existentes.
IX. Importante salientar que a parte autora comunicou a existência dos defeitos no ar condicionado, motor e direção hidráulica, sendo que o automóvel permaneceu no estabelecimento da parte ré no decorrer da demanda, período que poderia ser realizada a análise dos demais defeitos elencados além do “motor” quando da elaboração do laudo ID 22280729, o que não foi realizado. Portanto, diante da hipossuficiência da parte autora na relação de consumo, considerando-se a dificuldade da produção probatória em razão das circunstâncias fáticas e a verossimilhança das suas alegações (Lei 8.078/90, Art. 6o, VIII), bem como que a parte ré possuía acesso ao veículo durante a instrução processual, constata-se presentes os requisitos da inversão do ônus da prova, sendo que caberia à parte ré comprovar a inexistência dos demais defeitos elencados. Desse modo, confirma-se a falha na prestação do serviço da parte ré, com a alienação do veículo com vício oculto que inviabilizou a sua perfeita condição de uso, sendo ônus do fornecedor promover o devido reparo nas peças danificadas após apenas 70 dias da alienação.
X. Quanto à alegação de que a sentença determinou o reparo de forma imprecisa, sem delimitar o exato defeito a ser reparado, assiste razão em parte à alegação do fornecedor. Isso porque apesar da sentença fazer a remissão à inicial, o que seria suficiente para elucidar os reparos necessários, constata-se que a sentença condenou a parte ré “a realizar o conserto do veículo (...) concernente aos problemas relatados pelo requerente na petição inicial, tais como bomba de óleo (...)”. Contudo, a inicial não mencionou a necessidade de reparo na bomba de óleo, devendo ser excluído o seu reparo na condenação. Desse modo, de forma a evitar divergências quanto à exata extensão dos reparos exigidos, cumpre esclarecer que a condenação exige o reparo do problema no motor apurado no laudo ID 22280729, conforme os danos detalhados naquele documento, bem como a verificação/reparo dos demais problemas indicados na inicial, sanando as alegações de que o “ar condicionado não desliga” e problemas na direção hidráulica.
XI. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e provido em parte para excluir da condenação o reparo da bomba de óleo, esclarecendo que a determinação da verificação e reparos sejam efetuados nos termos acima descritos, assegurando a entrega do veículo em perfeito estado e funcionamento. Mantidos os demais termos da sentença. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.